Tribunal: TJBA
Processo: 8002964-38.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002964-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado IMPETRANTE: UBIRAJARA FERREIRA PENHA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PARIDADE REMUNERATÓRIA. MAJORAÇÃO PARA 125%. PRELIMINARES AFASTADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, no qual policial militar transferido para a reserva remunerada, com proventos calculados com base no posto de 1º Tenente PM, pleiteia a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) para o percentual de 125%, bem como o pagamento de valores retroativos, sob alegação de percepção indevida no patamar de 45%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes litispendência ou coisa julgada em relação a ações posteriores; (ii) estabelecer se há ausência de prova pré-constituída apta a inviabilizar o mandamus; (iii) determinar se o policial militar inativo, com proventos calculados com base no posto de 1º Tenente PM, faz jus à CET no percentual de 125%, em razão da paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a impugnação à gratuidade da justiça, pois comprovada a hipossuficiência econômica do impetrante e inexistente prova em sentido contrário pelo ente público. Rejeita-se a preliminar de litispendência, uma vez que o presente mandado de segurança foi impetrado anteriormente às demais ações indicadas, configurando prevenção deste feito. Afasta-se a alegação de ausência de prova pré-constituída, pois os documentos juntados são suficientes à análise do direito, sendo a controvérsia eminentemente de direito. Reconhece-se que o art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura ao policial militar transferido à inatividade com mais de trinta anos de serviço proventos calculados com base no posto imediatamente superior. Verifica-se que a CET, prevista no art. 110-B da Lei nº 7.990/2001 e regulamentada pela Resolução COPE nº 153/2014, passou a ser paga de forma generalizada aos militares da ativa, assumindo caráter de vantagem genérica. Aplica-se a regra da paridade remuneratória prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001, impondo a extensão da gratificação aos inativos no mesmo percentual devido aos ativos. Conclui-se que, sendo os proventos calculados com base no posto de 1º Tenente PM, é devido o pagamento da CET no percentual de 125%, sob pena de violação à paridade. Afasta-se a alegação de ofensa ao art. 169 da CF, por se tratar de cumprimento de obrigação legal já instituída. Limita-se o pagamento das parcelas pretéritas à data da impetração, nos termos do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula 269 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, quando paga de forma generalizada aos militares da ativa, assume caráter genérico e deve ser estendida aos inativos por força da paridade. 2. O policial militar inativo com proventos calculados com base no posto de 1º Tenente faz jus à CET no percentual de 125%. 3. A existência de impacto orçamentário não afasta o cumprimento de direito subjetivo previsto em lei. 4. Em mandado de segurança, os efeitos financeiros retroagem apenas à data da impetração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, 110-B e 121; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §4º e art. 25; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 269; STJ, Súmula 105; STF, RE 870.947 (Tema 810); TJBA, MS nº 8011512-23.2023.8.05.0000; TJBA, MS nº 8057636-30.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Mandado de Segurança, acordam os membros desta Colenda Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, em conceder a segurança, nos termos do voto do(a) Relator(a), que integra o presente julgado. Sala das Sessões, data registrada no sistema.